Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Cerceamento de defesa. Oitiva do réu antes da testemunha. Provas. Desclassificação. Depoimento de policial e da ex-companheira do réu. Reincidência e maus antecedentes. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional. Gratuidade de justiça.

1 – Decidiu o e. STJ, que o interrogatório do réu deve ser depois da oitiva das testemunhas. Não obstante, caso não observada a ordem, necessário que a questão seja alegada na audiência em que realizado o ato, pena de preclusão, e que seja demonstrado eventual prejuízo para a defesa. Não alegada a nulidade na audiência, nem demonstrado que ocorreu prejuízo para a defesa, não há cerceamento de defesa.

2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

3 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo pessoal, na residência do réu, em local tido como ponto de tráfico, sendo apontado como traficante pela ex-companheira --, somadas ao depoimento do policial, demonstram o tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla.

4 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, sem fundamentação, reclama alteração.

5 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

7 - Apelação provida em parte.